Tribunal: STF
Processo: Rcl 62714
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 858. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 3.10.2023, pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – Conder contra o seguinte acórdão prolatado pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 482-39.2020.5.05.0015, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 858:



    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA CONDER. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. EMPRESA PÚBLICA. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. SUBMISSÃO AO REGIME DE EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO. PREJUDICADO O EXAME DOS CRITÉRIOS DE TRANSCENDÊNCIA. Apesar de o 
art. 896-A da CLT estabelecer a necessidade de exame prévio da transcendência do recurso de revista, a jurisprudência da Sexta Turma do TST evoluiu para entender que esta análise fica prejudicada quando o apelo carece de pressupostos processuais extrínsecos ou intrínsecos que impeçam o alcance do exame meritório do feito, como no caso em tela, em que a recorrente não atentou para o requisito estabelecido no inciso I do 1º-A do art. 896 da CLT, pois o trecho transcrito contempla apenas o relatório do julgado, não foram transcritas as razões de decidir. Confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, por fundamento diverso. Agravo de instrumento não provido, prejudicado o exame dos critérios de transcendência do recurso de revista. II – RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA CONDER SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. PROGRESSÃO POR MÉRITO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PREVISTA NO PCS. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. No caso em tela, a inobservância à jurisprudência predominante sobre o tema configura circunstância apta a demonstrar o indicador de transcendência política. Transcendência reconhecida. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. PROGRESSÃO POR MÉRITO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PREVISTA NO PCS. REQUISITOS DO 
ART. 896, § 1º-A, DA CLT, ATENDIDOS. Com ressalva de meu entendimento pessoal e por disciplina judiciária, curvo-me ao entendimento da SBDI-1 desta Corte no sentido de as promoções por merecimento previstas no regulamento empresarial, dependentes de avaliação subjetiva e preenchimento de requisitos estipulados para a sua concessão, gerarem apenas uma expectativa de direito para o empregado concorrer a processo seletivo e avaliação destinada à promoção. Recurso de revista conhecido e provido” (fls. 1-2,doc. 6).



    2. A reclamante afirma que “a CONDER, ora denominada reclamante, ingressou com Arguição de Descumprimento de Preceito Constitucional por violação ao artigo 100 da Constituição Federal. O acórdão da ADPF n. 858 prolatado pelo Ministro Nunes Marques determinou a aplicação do regime constitucional dos precatórios a CONDER” (fl. 2, doc. 1).



    Alega que, “apesar da comunicação oficial, os magistrados de piso estão descumprindo o acórdão da ADPF n.858 e determinando o pagamento das condenações e obrigações trabalhistas através de depósito judicial e não através de Precatório/RPV” (fl. 5 doc. 1).



    Ressalta que “a decisão exarada pelo Ministro Nunes Marques na ADPF nº 858 (STF), que julgou procedente o pedido do Governador do Estado da Bahia para reconhecer a submissão da CONDER ao regime constitucional dos precatórios cassando as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de suas verbas e do Estado da Bahia tem efeito vinculante e eficácia erga omnes” (fl. 18, doc. 1).



    Sustenta ter sido “criada pela Lei Delegada n. 8, de 9 de julho de 1974, e reorganizada pela de n. 13.573, de 6 de setembro de 2016, é empresa pública vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, cuja função é coordenar e executar ações, projetos e intervenções de engenharia inerentes às políticas de edificação pública, desenvolvimento urbano e habitação. As competências e finalidades da entidade estão previstas no art. 3º do Estatuto Social [e] presta serviço público essencial relacionado a habitação, mobilidade, urbanização e edificação, compreendendo, ainda, conservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico, assim como aluguel social e interesse público, não se tratando, portanto, de atividade econômica exercida em regime de concorrência” (fl. 23, doc. 1).



    Requer “a liminar, em sede de antecipação de tutela, de forma a suspender imediatamente os efeitos do ato aqui denunciado, que determinou o afastamento do regime de pagamento via precatório/RPV” (fl. 38, doc. 1).



    Pede no mérito seja “cassa[da] de forma definitiva o ato impugnado, permitindo à impetrante o regime de empresa pública e pagamento por via de precatório” (fl. 39, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso interposto pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia e manter a decisão pela qual assentado ser “incabível aplicar à empresa sociedade de economia mista a regra excepcional de execução prevista no artigo 100 da Carta da República” (fl. 2, doc. 5), a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 858.



    5. Em 10.10.2022, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 858, Relator o Ministro Nunes Marques, para cassar “as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios“ (DJe 3.11.2022). Nos seguintes termos:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 
5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios” (ADPF 
n. 858 Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 3.11.2022).



    Na mesma linha, realçando a submissão ao regime de pagamento por precatórios dos débitos de sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito de lucro, foram julgadas as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 114, 250, 513, 524, 542, 556, 616 e 670.



    6. Em situações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, prestados em regime não concorrencial, sem se considerar a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl 
n. 40.925-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 21.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 556. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.645-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA” (Rcl n. 33.028, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.5.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 32.888-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    Não pendem dúvidas sobre a natureza jurídica da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – Conder e a submissão de seus débitos ao pagamento pelo regime dos precatórios.



    7. Ao examinar a Reclamação n. 53.281, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa sob os mesmos fundamentos, caso análogo ao presente, julguei procedente a ação, nos termos seguintes:



    “’1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 6.5.2022, pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Parnaíba/PI na Execução Trabalhista n. 0001483-70.2010.5.22.0101, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789:’ (DJe 10.5.2022). (…)



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 530, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou:



    ‘REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 
3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. (...) 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência’ (DJe 10.12.2020).



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 588, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: ‘Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de verbas trabalhistas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos Poderes (arts. 2º, 60, § 4º, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)’ (DJe 12.5.2021).



    (...)



    5. Em situações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, prestados em regime não concorrencial, sem se considerar a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo: (...)



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Cível Originária n. 3.469, de minha relatoria, na qual se examinava a existência de imunidade tributária em favor da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, assim me pronunciei sobre a natureza jurídica dessa empresa pública:



    ‘[N]o art. 2º da Lei n. 5.851/1972, pela qual autorizada a instituição da Embrapa, empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dispõe-se:



     ‘Art. 2º São finalidades da Empresa:



    I - promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do País;



    II - dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola’.



    No art. 4º do Estatuto Social da Embrapa se determina:



    ‘Art. 4º – A EMBRAPA tem por objeto social:



    I- promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do País;



    II- promover e executar atividades de transferência de conhecimentos e de tecnologias referentes às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação conduzidas pela Empresa na forma do inciso I deste artigo;



    III- das apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação da política agrícola e demais políticas de ciência e tecnologia no setor agropecuário; e



    IV- estimular, promover e apoiar a descentralização operativa de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de interesse regional, estadual, distrital e municipal, por ações de cooperação com organizações de objetivos afins’.



    No Distrito Federal e nos Estados, há Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    (...)



    No mesmo sentido decidi a Reclamação n. 44.517, DJe 27.4.2021, na qual a Emater/DF pleiteava a aplicação do regime de precatórios por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial.



    A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – Emater/DF tem por objetivos e finalidades:



    (...)



    Diferente do alegado pelo agravante, a Embrapa tem objetivos e finalidades semelhantes aos da Emater/DF, o que realça sua natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial” (DJe 3.9.2021).



    Espancadas estão eventuais dúvidas sobre a natureza jurídica da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa e a submissão de seus débitos ao pagamento pelo regime dos precatórios.



    6. Em caso rigorosamente análogo ao presente, ao examinar a Reclamação n. 52.170, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa sob os mesmos fundamentos, o Ministro Gilmar Mendes julgou-a procedente (...)



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamações análogas à presente, ajuizadas pela Embrapa: Rcl n. 52.791-MC, de minha relatoria, DJe 19.4.2022; Rcl n. 52.955-MC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 4.5.2022; Rcl n. 53.126-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.5.2022; Rcl n. 52.953, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.4.2022; Rcl n. 52.957, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.4.2022; Rcl n. 52.958, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.4.2022; Rcl n. 52.959-MC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.4.2022; Rcl n. 52.956, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.4.2022; Rcl n. 52.921-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.4.2022.



    Assim, ao determinar à reclamada o pagamento de valores, sem observância do regime de precatório, a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental invocadas como paradigmas de descumprimento.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida em consonância com o decidido nas Arguições de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789” (DJe 10.5.2022).



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamações análogas à presente, ajuizadas pela Embrapa: Rcl n. 53.131, de minha relatoria, DJe 10.5.2022; Rcl n. 52.791-MC, de minha relatoria, DJe 19.4.2022; Rcl n. 52.955-MC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 4.5.2022; Rcl n. 52.170, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.5.2022; Rcl n. 53.126-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.5.2022; Rcl n. 52.953, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.4.2022; Rcl n. 52.957, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.4.2022; Rcl n. 52.958, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.4.2022; Rcl n. 52.959-MC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.4.2022; Rcl n. 52.956, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.4.2022; Rcl n. 52.921-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.4.2022.



    Assim, ao assentar que a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – Conder não dispõe da prerrogativa de submeter seus débitos ao pagamento pelo regime de precatórios, a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 858 invocada como paradigma de descumprimento.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida em consonância com o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 858.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora